Tribunal: TJMT
Processo: 1029656-31.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029656-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GUILHERME OLIVEIRA DIAS PEDROSO - CPF: 046.250.471-96 (ADVOGADO), AURIVAL DIAS PEDROSO - CPF: 146.931.001-53 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. POSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade apresentada pelo banco agravado em cumprimento de sentença destinado à execução de honorários sucumbenciais. O juízo de origem determinou que o cálculo da verba honorária fosse realizado com base no valor da causa dos embargos à execução, sob o fundamento de ausência de fixação expressa da base de cálculo no acórdão. O agravante sustenta que os honorários devem incidir sobre o valor atualizado da dívida executada, correspondente ao proveito econômico obtido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, no cumprimento de sentença para execução de honorários sucumbenciais, a base de cálculo deve corresponder ao valor da causa dos embargos à execução ou ao valor do proveito econômico obtido pela parte vencedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 85, § 1o e § 2o, do CPC, estabelece que os honorários são devidos em todas as fases do processo e devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

A base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve corresponder ao proveito econômico obtido pela parte vencedora, quando este puder ser mensurado de forma objetiva.

O valor da causa somente é adotado como base de cálculo subsidiária, quando impossível determinar o proveito econômico.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo interposto por AURIVAL DIAS PEDROSO contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Rondonópolis que, nos autos da Cumprimento de Sentença - Embargos à Execução n. 0003990-46.2019.8.11.0003, movida em face de BANCO DO BRASIL S.A., acolheu exceção de pré-executividade.

Em suas razões de Id. 311040395, o recorrente, aduz que
“o Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa é vedada em casos de valores elevados, pois deve considerar critérios objetivos, com fulcro nos §§ 2o e 10o do artigo 85 do CPC”
.

Afirma que
“com base no princípio da causalidade e de acordo com o artigo 85, § 10o, do CPC, a parte exequente, deve arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais decorrentes da consequente extinção da execução, sem julgamento de mérito, por ocasião da perda superveniente do objeto.”.

Defende que
“o valor exigido pelo Exequente nos autos da execução é mensurável, e ainda, considerando que a matéria discutida na Exceção de Pré-Executividade está coberta pelo manto da preclusão, nos termos do artigo 507, do CPC, a via utilizada pelo Excipiente é notadamente inadequada”.

Argumenta ainda que
“nos autos 0000572-14.1993.8.11.0003, que a fixação dos honorários advocatícios nos autos executivos foram taxativos e consideraram o valor atualizado da dívida como base de cálculo honorária. Desta feita, o valor atualizado da dívida necessariamente deverá corresponder a última atualização realizada pelo exequente, ou então, o valor atribuído a causa corrigido.”

Requer, dessa forma, a reforma da decisão agravada para rejeitar a exceção de pré-executividade apresentada pela agravada e fixar a base de cálculo honorária sobre o valor atualizado da dívida, reconhecendo a existência de proveito econômico obtido.

Com o agravo, junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

Contrarrazões (id. 318612871), pugnando pelo desprovimento.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A agravante ingressou com o Cumprimento de Sentença visando a execução dos honorários sucumbenciais, apresentando planilha de cálculo e ressaltando a existência de proveito econômico obtido, de maneira que, no julgamento do Recurso de Apelação no 0003990-46.2019.8.11.0003, não houve a fixação da base de cálculo dos honorários.

Nesse passo, o banco agravado apresentou exceção de pré-executividade, alegando excesso na execução ante a ausência de estipulação expressa da base de cálculo dos honorários, de maneira que, o montante deveria ser calculado com base no valor da causa dos embargos executórios. O que foi acolhido pelo juízo de primeiro grau.

Assim, insurge-se o agravante visando a modificação da decisão agravada, para que seja rejeitada a exceção apresentada e fixar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais no valor atualizado da dívida executada.

Pois bem.

No que se refere à fixação de honorários em razão da extinção da execução, indiscutivelmente, assiste aos patronos da parte embargante direito à fixação de tal verba em seu prol, à luz do que preconiza o art. 85, § 1o do CPC,
"in verbis"
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (...)

Todavia, o arbitramento em exame deve observar o limite máximo de 20% (vinte por cento) previsto no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, abrangendo tanto os honorários fixados na fase de execução quanto aqueles eventualmente arbitrados nos embargos à execução. Tal entendimento encontra-se pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, ocasião em que se firmou a tese de que, embora os honorários fixados na execução e nos embargos à execução possuam natureza autônoma, devem respeitar o limite global de 20% (vinte por cento) estabelecido no referido dispositivo legal, considerado o valor da execução como base de cálculo.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO N. 8/2008 DO STJ. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONCOMITÂNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTONOMIA RELATIVA DAS AÇÕES. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM CADA UMA DELAS. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DAS VERBAS HONORÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 2/STJ, segundo o qual "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça". TESES JURÍDICAS FIXADAS SOB VIGÊNCIA DO CPC/1973. 2. Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3o do art. 20 do CPC/1973. 3. Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 4. Possibilidade de cumulação da verba honorária fixada nos embargos à execução com a arbitrada na própria execução contra a Fazenda Pública, vedada a compensação entre ambas. 5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543-C do CPC/1973 c/c o art. 256-N do RISTJ."
(REsp n. 1.520.710/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 18/12/2018, REPDJe de 2/4/2019, DJe de 27/02/2019.)

Este e. Tribunal de Justiça, não difere do posicionamento adotado pela Corte Superior, vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO EVIDENCIADA – HONORÁRIOS RECÍPROCOS – BASE DE CÁLCULO – SENTENÇA ILÍQUIDA – CONFIGURADA – VALOR DA CAUSA – OBSCURIDADE NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A regra geral obrigatória é a de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20% do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa (STJ REsp 1.746 .072/PR). 2. A impossibilidade de mensuração do valor da condenação ou da mensuração do proveito econômico das partes, diante na inexistência de valor a ser auferido na liquidação da sentença, impõe a fixação dos honorários sucumbenciais pelo valor da causa. 3 . Recurso parcialmente provido.”
(TJ-MT 00002906020148110028 MT, Relator.: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Data de Julgamento: 04/10/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/10/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – INDENIZAÇÃO - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO (MP 451/08/LEI 11.945/09) – PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ - ERRO MATERIAL – RETIFICAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REGRA GERAL OBRIGATÓRIA - INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 2, DO CPC - SUCUMBÊNCIA – RECÍPROCA - REDISTRIBUIÇÃO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A ocorrência de erro material é verificável a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte sem que daí resulte ofensa à coisa julgada (STJ AgRg no AREsp 695992/RS). A regra geral obrigatória é a de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa (STJ REsp 1.746.072/PR). O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP). O não acolhimento do pedido de indenização securitária de DPVAT, cujo “quantum” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor para além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo (TJMT N.U 1020112-71.2017.8.11.0041).”
(N.U 1044814-13.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 26/08/2022)

Dessa forma, não há que se falar em adoção do valor da causa como base de cálculo dos honorários sucumbenciais, pois, no caso concreto, é plenamente possível mensurar o proveito econômico obtido pela parte vencedora, consubstanciado no reconhecimento da extinção da execução.

No caso dos autos, a execução dos honorários decorre de decisão judicial transitada em julgado, cujo proveito econômico é certo e determinado, estando inclusive acompanhado de planilha de cálculo e de documentação comprobatória do valor que foi revertido em favor da parte agravante. Assim, não há lacuna que justifique a adoção do valor da causa, devendo a base de cálculo ser fixada sobre o valor atualizado da dívida executada, ou seja, do proveito econômico obtido, que traduz de forma fidedigna o benefício patrimonial obtido pela parte vencedora.

Dessa forma, impõe-se a reforma da decisão agravada, a fim de reconhecer como base de cálculo dos honorários sucumbenciais o valor do proveito econômico obtido, correspondente ao montante atualizado da dívida executada.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, rejeitando a exceção de pré-executividade e fixar a base de cálculo da verba honorária sobre o proveito econômico obtido pela parte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025